Tribunal: TJSP
Processo: 1131457-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Escritório de advocacia contratado para atuar em ação judicial - Controvérsia em relação ao valor de honorários contratuais e de honorários de assistente técnico - Pretensão da contratante de obter o reconhecimento da quitação de importância cobrada pelo contratado - Alegação de que o réu reteve indevidamente valores a título de pagamento de honorários

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Escritório de advocacia contratado para atuar em ação judicial - Controvérsia em relação ao valor de honorários contratuais e de honorários de assistente técnico - Pretensão da contratante de obter o reconhecimento da quitação de importância cobrada pelo contratado - Alegação de que o réu reteve indevidamente valores a título de pagamento de honorários contratuais e de honorários de assistente técnico - Ação declaratória de quitação cumulada com cobrança proposta pela contratante contra o escritório de advocacia - Sentença de procedência - Apelo do réu - Cláusula contratual que define como base de cálculo dos honorários contratuais os valores a serem restituídos à contratante na ação judicial patrocinada pelo escritório de advocacia - Impossibilidade de extensão da base de cálculo ao proveito econômico obtido pela autora - Valor retido a título de pagamento de assistente técnico pericial - Ausência de comprovação da contratação desse profissional - Quantia igualmente inexigível - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131457-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado REAL E
BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
2
VOTO No 16.645
APELAÇÃO No 1131457-08.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (31a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADA: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
BENEFICÊNCIA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIANA DE SOUZA NEVES SALINAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Escritório de advocacia
contratado para atuar em ação judicial - Controvérsia em relação
ao valor de honorários contratuais e de honorários de assistente
técnico - Pretensão da contratante de obter o reconhecimento da
quitação de importância cobrada pelo contratado - Alegação de
que o réu reteve indevidamente valores a título de pagamento de
honorários contratuais e de honorários de assistente técnico -
Ação declaratória de quitação cumulada com cobrança proposta
pela contratante contra o escritório de advocacia - Sentença de
procedência - Apelo do réu - Cláusula contratual que define como
base de cálculo dos honorários contratuais os valores a serem
restituídos à contratante na ação judicial patrocinada pelo
escritório de advocacia - Impossibilidade de extensão da base de
cálculo ao proveito econômico obtido pela autora - Valor retido a
título de pagamento de assistente técnico pericial - Ausência de
comprovação da contratação desse profissional - Quantia
igualmente inexigível - Apelação desprovida
A sentença de fls. 810/817, cujo relatório é adotado,
julgou “PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar deferida e declarar extinta a
obrigação descrita na inicial, relativa ao contrato de prestação de serviços firmado em 02 de
outubro de 2003, devendo o valor depositado nos autos ser levantado em favor da requerente.
Condeno a parte requerida à restituição do valor de R$ 116.111,63 (cento e dezesseis mil, cento e
onze reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo desde o primeiro repasse efetuado a autora, e acrescido de juros de mora de
1% desde a citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil”.
Apela o réu (fls. 822/845) alegando ser caso de se
julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, por inadequação da via
eleita. No mérito, sustenta, em síntese, que “como se verifica pelo contrato de
honorários pactuado entre as partes, seria devido 15% (quinze por cento) sobre os valores
efetivamente recebidos pela Apelada, valores este que foram cobrados indevidamente pela SABESP,
a serem calculados a partir de 1997 até o trânsito em julgado da decisão que determinasse à
referida empresa este reenquadramento. Ou seja, ainda que referida “cláusula de sucesso” não
tenha sido colocada de maneira expressa, referente a extensão ao proveito econômico obtido pela
Apelada, tal anuência se deu de maneira tácita por ambas as partes, logo quando da contratação
dos serviços do Apelante, além do que, esta omissão deve ser solucionada pelo princípio da boa-fé
objetiva, prevista no art. 424 do Código Civil”. Afirma que “promoveu a retenção de 15%
(quinze por cento) referente a devolução destes valores pela SABESP de 1997 até o trânsito em
julgado de referida decisão. Ou seja, diferentemente do quanto entendeu o Douto Magistrado de
primeira instância, não se trata de pagamento de valores economizados pela Apelada, mas sim de
valores que seriam pagos por ela e posteriormente ressarcidos pela SABESP ao final do processo,
aguardando-se o trânsito em julgado da decisão condenatória. Indiscutível, por tanto, que há
proveito econômico auferido pela Apelada, no exato momento em que a SABESP promoveu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
3
reenquadramento no sistema de cobranças, momento no qual, passou também a ser devidos os
honorários que o Apelante objetiva cobrar pela Nota Fiscal no 3.881”. Ressalta que “Apenas
para aclarar ainda mais, destaca-se que caso a SABESP não tivesse realizado o recadastramento em
economias durante o decorrer do processo, repita-se, a conta de água e esgoto mensal seria paga
pelo valor sem este cadastramento, e essa diferença seria calculada ao final do trânsito em julgado
da decisão judicial como restituição de tarifa, repita-se, pelo benefício auferido com a propositura
da demanda judicial! Como a ação judicial ainda estava em curso, e os honorários seriam devidos
somente no êxito, é nítido o direito do Apelante em cobrar referidos valores, o que não fora
realizado de forma mensal, naquela oportunidade, pois a decisão favorável à Apelada ainda não
havia transitado em julgado, o que poderia gerar, ainda que de forma remota, o dever da Apelada
em ressarcir à SABESP, caso ocorresse a reversão do julgado. Assim, não há dúvidas de que a
“cláusula de sucesso” abrange todo o proveito econômico obtido pela Apelada, e não só aquela
porcentagem que esta objetiva pagar ao Apelante, uma vez que são efetivamente devidos honorários
sobre o benefício econômico mensal ocorrido no curso da ação até a efetiva execução da restituição
para as ligações abastecidas pela SABESP”. Conclui que “diferentemente do quanto restou
estabelecido na r. sentença recorrida, deve ser considerado como base de cálculo dos honorários
advocatícios o valor bruto decorrente do benefício econômico auferido pela Apelada, não sendo
plausível qualquer dedução deste montante, tal como restou estabelecido no julgado combatido,
uma vez que, repita-se, restou expressamente pactuado entre as partes que seriam devidos
honorários contratuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor cobrado indevidamente
pela SABESP no decorrer da ação judicial”. Aduz ainda que “o percentual previamente
ajustado com relação aos honorários contratuais, menciona-se ainda que, buscando uma
interpretação ipsis litteris do contrato, verifica-se que este fora estipulado extensamente em
percentual superior ao reclamado, qual seja, 25% (vinte cinco por cento), uma vez que sempre
haverá predileção pela grafia! Assim sendo, devidamente demonstrado o direito do Apelante em
promover a cobrança do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
pela Apelada, tem-se que melhor razão não assiste ao Douto Juízo de primeira instância, devendo
ser reformada a r. sentença recorrida, com o integralmente provido do presente recurso, neste
tópico, especialmente com relação aos honorários devidos ao Apelante”. Salienta que “o
profissional que atuou como Assistente Técnico recebeu do Apelante os valores acordados referente
aos honorários pelos trabalhos realizados, nos montantes expressamente autorizados pela Apelada,
como informado acima. Não havendo motivos que justifiquem a manutenção da r. sentença
recorrida tal como proferida” e que “promoveu a juntada de diversos documentos os quais
comprovaram toda atuação do mencionado Assistente Técnico, bem como toda documentação
confeccionada por este (fls. 613/740), documentos estes que foram desconsiderados pelo Douto
Magistrado prolator da r. sentença recorrida, mas que não poderão ser ignorados por este Eg.
Tribunal”.
O recurso foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A apelada propôs ação alegando, em síntese, que
celebrou com o escritório réu contrato de prestação de serviços
advocatícios, em 2 de outubro de 2003, para propositura de ação
judicial contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP. Relata que o contrato previu, a título de honorários
profissionais, o pagamento de 15% do valor a ser restituído pela
SABESP, a serem pagos no êxito da ação (processo no 0066106-
96.2004.8.26.0100, 24a Vara Cível do Foro Central), quando do efetivo
recebimento pela autora, ressalvando eventual sucumbência favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
4
como pertencente ao escritório réu. Afirma que em fase de
cumprimento de sentença houve o levantamento pelo réu da
importância de R$ 66.743.214,83 referente a parte da condenação, e em
um segundo momento o levantamento de R$ 25.915.955,05 diretamente
em nome da autora, para posterior repasse ao escritório réu, do valor
referente aos honorários contratuais, motivo pelo qual foi
imediatamente emitida a nota fiscal no 3.881 pelo réu no importe de R$
3.452.105,26, relativos à parte dos honorários contratuais fixados em
15% da restituição obtida na ação proposta contra a SABESP. Salienta
que quando efetuado o repasse a ela do primeiro valor levantado pelo
escritório réu foram realizados descontos indevidos, sobre os quais há
controvérsia entre as partes, sendo o valor total do desconto indevido
maior que o valor que o réu entende ser a ele devido. Por tal razão,
pleiteou a concessão de tutela antecipada de urgência, em caráter
antecedente, para a suspensão de qualquer ato de cobrança da nota
fiscal no 3.881, no valor de R$ 3.452.105,26 e vencimento em
19/12/2018 emitida pelo escritório réu.
A autora prestou caução em dinheiro (fls. 108/109).
A decisão de fl. 110 deferiu a tutela antecipada
antecedente para determinar ao réu que se abstivesse de efetuar
qualquer ato de cobrança da nota fiscal no 3.881.
Contra essa decisão foi interposto o agravo de
instrumento no 2062572-94.2019.8.26.0000, ao qual esta Câmara negou
provimento em julgamento realizado em 12 de junho de 2019 (fls.
803/808).
A autora aditou a petição inicial a fls. 190/221,
formulando pedido principal de tutela final, nos termos do artigo 303, §
1o, do Código de Processo Civil. Alega que por ocasião do primeiro
depósito efetuado pela SABESP nos autos do processo no 0066106-
96.2004.8.26.0100 foi levantada pelo escritório réu a quantia de R$
66.743.214,83, ao que se seguiu o repasse a ela, autora, de R$
44.392.586,72, após os descontos relativos aos honorários advocatícios
contratuais e de sucumbência, e a despesas com “Assistente Jud. e
Perícia” e “Honorários Benef. Auferido c/ cadastro de economias desde
1997”.
Afirma-se no aditamento à petição inicial que,
mesmo após a retificação de parte dos valores retidos pelo escritório
réu, houve retenção indevida pelo réu de R$ 3.568.216,89 (três milhões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
5
e quinhentos e sessenta e oito mil e duzentos e dezesseis reais e oitenta e
nove centavos), sendo R$ 1.741.127,34 sob o motivo de contratação de
assistente técnico para auxílio em perícias e R$ 1.827.089,55 a título de
honorários contratuais de 15% com relação ao benefício obtido pela
autora com o cadastro das ligações pelo sistema de economias desde o
ano de 1997.
Sustenta a autora que não são devidos honorários
sobre o valor que deixou de pagar, mas somente sobre o valor total
restituído pela SABESP, e que o réu tenta englobar no cálculo do êxito
da ação o período posterior ao cumprimento da obrigação de
cadastramento (maio 2009 - novembro 2017), pois a SABESP
antecipou o cumprimento da obrigação de fazer. Afirma que não houve
acompanhamento por profissional técnico contábil que justificasse a
cobrança em valor de tal relevância e que escritório réu não exibiu
prova de que o serviço de assistência técnica e pericial tenha sido
prestado. Menciona que ainda que se considerasse o ajuste estabelecido
por mensagem eletrônica em 3 de outubro de 2008, no qual os
honorários de assistente técnico foram fixados em 3% sobre o valor por
ela efetivamente recebido, haveria um excesso de cobrança no valor de
R$ 261.169,10.
Por conta disso, requer a autora (i) a declaração de
quitação das obrigações perante o escritório réu em decorrência do
contrato de prestação de serviços celebrado em 2 de outubro de 2003,
(ii) o cancelamento definitivo do valor cobrado na nota fiscal no 3.881
ao argumento de que é superior ao que foi retido indevidamente pelo
escritório réu, (iii) na hipótese de ser comprovada a retenção indevida
de valores, pede a condenação do escritório réu ao pagamento da
quantia de R$ 116.111,63 (cento e dezesseis mil e cento e onze reais e
sessenta e três centavos), corrigida e acrescida de juros desde a data do
primeiro repasse que lhe foi efetuado em 21 de dezembro de 2017, (iv)
alternativamente, caso comprovada e declarada correta a retenção pelo
réu da verba a título de “assistência técnica pericial”, pede a fixação do
valor dos honorários do assistente técnico de forma proporcional e
condizente com o trabalho prestado, devendo a quantia apurada ser
considerada no cálculo do repasse efetuado em 21 de dezembro de 2017
e o restante considerado retenção indevida, sendo, por isso, abatido do
valor da nota fiscal no 3.881.
O réu ofereceu contestação (fls. 583/612) arguindo
preliminar de inadequação da via eleita ante à impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
6
prestação de contas em ação declaratória. Discorre sobre os serviços
prestados na ação proposta contra a SABESP, alegando que o contrato
contou com uma “cláusula de sucesso” mediante a qual a autora se
obrigou a pagar um percentual sobre o êxito obtido na ação, bem como
que, ainda que referida cláusula não tenha sido colocada de maneira
expressa no que se refere à extensão ao proveito econômico obtido pela
autora, tal anuência teria ocorrido de maneira tácita por ambas as partes,
e que tal omissão deve ser solucionada pelo princípio da boa-fé
objetiva. Sustenta que não se trata de pagamento de valores
economizados pela autora, mas sim de valores que seriam pagos por ela
e posteriormente ressarcidos pela SABESP ao final do processo, e que
caso a SABESP não tivesse realizado o recadastramento em economias
a conta de água e esgoto mensal seria paga pelo valor sem esse
cadastramento, caso em que a diferença seria calculada ao final do
trânsito em julgado da decisão judicial como restituição de tarifa, ou
seja, pelo benefício auferido com a propositura da ação. Afirma também
que os honorários advocatícios são devidos justamente pelo benefício
econômico auferido com o reenquadramento do sistema de cobrança
pela SABESP antes mesmo do trânsito em julgado, que inúmeras vezes
foi acionado o expert que participou dos trabalhos juntamente com os
advogados, tanto para confecção, quanto para conferência de cálculos
elaborados, e que foi comprovado o extenso trabalho desenvolvido pelo
mencionado expert na defesa dos direitos da autora. Ressalta que os
valores descontados e repassados ao assistente técnico que atuou na
demanda, no percentual de 3% (três por cento), foram autorizados pelo
representante da autora, e que o profissional recebeu os valores
acordados referentes aos honorários pelos trabalhos realizados,
conforme expressamente autorizado pela autora.
Após a réplica (fls. 786/802), as partes informaram
não ter interesse em produzir provas, sobrevindo a sentença recorrida,
que dirimiu com acerto a controvérsia entre as partes, devendo, pois, ser
mantida.
Fica rejeitada a preliminar arguida na apelação.
Não há que se falar em inadequação da via eleita,
pois a autora não pretende obter prestação de contas, mas sim o
ressarcimento de valores que segundo ela foram cobrados indevidamente.
A ação proposta se mostra, pois, adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
7
finalidade perseguida.
No mérito, não assiste razão ao apelante, ficado
desde logo ressalvado que a qualidade dos serviços por ele prestados
não está sendo questionada e, portanto, não será objeto de avaliação,
mesmo porque não guarda relação de causa e efeito com o objeto da
ação.
As partes celebraram contrato de prestação de
serviços advocatícios, em 2 de outubro de 2003, para propositura pelo
escritório réu de ação judicial, em nome da autora, contra a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, objetivando
o correto enquadramento da autora no cadastro de economias e a
restituição de valores indevidamente recolhidos a título de tarifa de água
e esgoto a partir do ano de 1997.
O feito teve andamento na 24a Vara Cível do Foro
Central de São Paulo, processo no 0066106-96.2004.8.26.0100.
Julgada procedente a ação, a SABESP cumpriu
espontaneamente parte da condenação no ano de 2009, antes mesmo do
trânsito em julgado, promovendo o reenquadramento de tarifas referente
às duas primeiras ligações, conforme o sistema de economias,
realizando, a partir de então, a cobrança das tarifas de acordo com esse
sistema, de modo que, quando do início do cumprimento de sentença no
ano de 2014, o valor restituído à autora em razão dos pagamentos
reconhecidamente realizados a maior foram calculados com relação às
duas primeiras ligações desde janeiro de 1997 até o efetivo
cadastramento das ligações no sistema de economias ocorrido em 2009,
ao passo que, com relação à terceira, quarta e quinta ligações, referentes
aos poços artesianos, houve a restituição dos valores indevidamente
pagos até agosto de 2018, quando cumprida a obrigação de fazer.
Diante disso, a SABESP restituiu à autora a
importância de R$ 65.963.644,41 referente às ligações 1 e 2 (fls.
319/322), e também a quantia de R$ 26.356.835,66 correspondente às
ligações 3, 4 e 5 (fls. 355/364).
Por ocasião do levantamento efetuado na primeira
parte do cumprimento de sentença - R$ 66.743.214,83 (R$
65.963.644,41 com as atualizações feitas pelo banco depositário), com
repasse à autora da importância de R$ 44.392.586,72, o escritório réu
reteve, além dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência,
despesas sob a rubrica “Assistente Jud. e Perícia” e “Honorários Benef.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
8
Auferido c/ cadastro de economias desde 1997” (fls. 379/380), sob o
fundamento de que houve contratação de assistente técnico para auxílio
em perícias e de que são devidos os honorários contratuais de 15%
também com relação ao benefício obtido com o cadastro das ligações
pelo sistema de economias desde 1997.
Tais quantias foram estimadas pelo escritório réu,
quando das tratativas com a autora, em R$ 1.741.127,34 e R$
1.827.089,55, respectivamente.
É quanto a estes valores que se insurge a autora,
afirmando-os indevidos, pleiteando que o total de R$ 3.568.216,89 seja
compensado com a quantia de R$ 3.452.105,26 (três milhões e
quatrocentos e cinquenta e dois mil e cento e cinco reais e vinte e seis
centavos), objeto da nota fiscal no 3.881 emitida pelo réu, referente a
honorários de 15% sobre a quantia paga à autora pela SABESP na
segunda parte do cumprimento de sentença (fls. 355/358), cabendo
observar que a diferença entre as quantias supra aludidas - R$
116.111,63 (cento e dezesseis mil e cento e onze reais e sessenta e três
centavos) - também é objeto do pedido condenatório.
Segundo o apelante, “como se verifica pelo contrato de
honorários pactuado entre as partes, seria devido 15% (quinze por cento) sobre os valores
efetivamente recebidos pela Apelada, valores este que foram cobrados indevidamente pela SABESP,
a serem calculados a partir de 1997 até o trânsito em julgado da decisão que determinasse à
referida empresa este reenquadramento. Ou seja, ainda que referida “cláusula de sucesso” não
tenha sido colocada de maneira expressa, referente a extensão ao proveito econômico obtido pela
Apelada, tal anuência se deu de maneira tácita por ambas as partes, logo quando da contratação
dos serviços do Apelante, além do que, esta omissão deve ser solucionada pelo princípio da boa-fé
objetiva, prevista no art. 4224 do Código Civil”.
A cláusula contratual cuja aplicação pretende o réu
dispõe que “pelos serviços profissionais de advocacia a CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA a importância equivalente a 15% (vinte e cinco por cento) do valor a ser restituído
pela SABESP, que somente serão pagos no êxito, quando do efetivo recebimento pela
CONTRATANTE” (fl. 74).
Importante esclarecer que da leitura dessa cláusula
contratual se constata a existência de um erro material, pois, embora o
percentual contratado a título de honorários advocatícios esteja escrito
como sendo “15%”, sua descrição por extenso consta como sendo
“vinte e cinco por cento”.
Não obstante esse equívoco, que, aliás, foi
mencionado nas razões recursais, certo é que não há controvérsia
quanto à contratação de honorários no percentual de 15%, e não de 25%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
9
como descrito por extenso na mencionada cláusula.
A referida cláusula é clara no sentido de que o
pagamento dos honorários advocatícios seria equivalente a 15% sobre o
“valor a ser restituído pela SABESP”, não havendo margem a dúvidas.
Não procede, pois, a alegação do apelante de que são
exigíveis honorários em razão da “extensão ao proveito econômico obtido pela
Apelada”, considerando que o contrato não contempla tal hipótese e que o
princípio da boa-fé invocado pelo apelante aponta não no sentido de
que a denominada “cláusula de sucesso” se refere à afirmada extensão
do proveito econômico obtido pela autora, mas sim no de que a base de
cálculo eleita pelas partes contratantes é o total que viesse a ser
recuperado junto à SABESP.
Os honorários advocatícios contratuais devem recair
apenas e tão somente sobre os valores efetivamente restituídos pela
SABESP à apelada, não sendo caso de acolher o raciocínio adotado
pelo apelante no sentido de que “diferentemente do quanto entendeu o Douto
Magistrado de primeira instância, não se trata de pagamento de valores economizados pela
Apelada, mas sim de valores que seriam pagos por ela e posteriormente ressarcidos pela SABESP ao
final do processo, aguardando-se o trânsito em julgado da decisão condenatória”.
Quanto a isso, concluiu com acerto na sentença a
MM. Juíza ao definir que “o contrato celebrado entre as partes é claro ao fixar os
honorários contratuais “ad exitum” em 15% sobre o valor a ser restituído pela SABESP, quando do
efetivo recebimento pela parte autora, mostrando-se inconcebível a interpretação extensiva
pretendida pelo escritório réu no sentido de cobrar honorários advocatícios contratuais sobre o
valor das tarifas que a autora deixou de pagar em função do cumprimento espontâneo da obrigação
da SABESP, realizado no ano de 2009, a partir do correto enquadramento da autora no cadastro de
economias no que se refere às ligações 01 e 02. Saliente-se que os negócios jurídicos regidos pelo
Direito Privado seguem o corolário do pacta sunt servanda, que estabelece a obrigatoriedade das
manifestações de vontade válidas. Assim, presentes os requisitos de validade e eficácia, o acordo de
vontades, formalizado em cláusulas contratuais, expressa comandos imperativos, obrigando as
partes contratantes ao irrestrito cumprimento das obrigações assumidas. A força obrigatória dos
contratos tem como fundamento a preocupação com a segurança de ordem geral, que ultrapassa o
âmbito do interesse particular, na medida em que o comprometimento entre indivíduos cria
expectativas no meio social, cujo equilíbrio o ordenamento jurídico deve garantir. A requerente
obrigou-se ao estritamente expresso no contrato pactuado entre as partes, e a pretensão do réu de
reinterpretar cláusula contratual clara e expressa a fim de majorar a remuneração devida atenta
contra a boa-fé contratual, pautada nos princípios da lealdade e confiança. De tal sorte, consoante
expressamente contratado entre as partes, somente incidirão honorários advocatícios contratuais
sobre o valor efetivamente recebido pela autora a título de restituição por parte da SABESP,
mostrando-se indevida a cobrança do valor de R$ 1.827.089,55”.
A isso se acrescenta que, ainda que a autora tenha
obtido proveito econômico com o reenquadramento das ligações 1 e 2
no ano de 2009, tal fato não é suficiente a ensejar a cobrança de
honorários advocatícios sobre o valor economizado até a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
10
trânsito em julgado, pois o direito foi reconhecido pela SABESP antes
mesmo do trânsito em julgado, que efetuou o reenquadramento das
ligações 1 e 2 no ano de 2009, não havendo mais cobranças indevidas a
partir de então. Portanto, quando do trânsito em julgado não havia
valores a serem restituídos à autora a respeito dessas ligações 1 e 2, não
cabendo a incidência de honorários contratuais, a teor da literalidade do
contrato de prestação de serviços profissionais celebrado pelas partes,
expresso no sentido de que, diga-se novamente, incidem honorários
somente sobre o valor a ser “restituído pela SABESP”.
Diante disso, o valor de R$ 1.827.089,55, cobrado a
título de “Honorários Benef. Auferido c/ cadastro de economias desde
1997”, revela-se indevido e deve, portanto, ser restituído à autora.
Indevida também a retenção de R$ 1.741.127,34,
cobrado a título de “Assistente Jud. e Perícia”, como novamente
acertadamente ponderado na sentença recorrida, que assim bem decidiu
a questão: “No que tange à retenção de quantia relativa à contratação de assistente técnico,
observo que, conquanto a parte autora tenha aprovado honorários de assistente técnico de 3% sobre
o valor efetivamente recebido, em troca de e-mails com o escritório réu (fl. 525), a análise das
cópias do processo no 0066106-96.2004.8.26.0100 juntadas aos autos demonstra que não houve
indicação de assistente técnico por parte da autora e, na primeira parte do cumprimento de
sentença, relativa à restituição correspondente às ligações 01 e 02, não houve sequer apresentação
de planilha de débito pela parte autora (fls. 263/280, 310/311, 316/317 e 318). Por seu turno, o
demonstrativo de evolução do débito apresentado pelo escritório réu em nome da autora na segunda
parte do cumprimento de sentença, referente às ligações 03, 04 e 05, não indica o nome ou qualquer
dado do suposto assistente técnico, nem tampouco encontra-se assinado por qualquer profissional
(fls. 335/343). Os documentos apresentados pelo requerido nestes autos, os quais teriam embasado a
concordância com os cálculos apresentados pela SABESP, consubstanciam-se em levantamento de
dados e cálculos sem assinatura e sem dados do profissional responsável, exceto aqueles produzidos
pelo assiste técnico da SABESP (fls. 616/739). Não houve, ainda, comprovação do valor cobrado
pelo suposto expert, nem mesmo do repasse do valor de R$ 1.741.127,34, descontado da autora pelo
escritório de advocacia réu, para profissional qualificado e capacitado para o trabalho. É evidente
que, se o escritório de advocacia réu asseverou ter contratado terceiro para realização de trabalho
técnico específico, tal como o serviço de contadoria, incumbia-lhe demonstrar à contratante o
efetivo dispêndio da quantia cobrada, apresentando documento hábil a comprovar os valores
cobrados pelo terceiro e a efetiva prestação dos serviços. Configura verdadeiro enriquecimento sem
causa a pretensão de obter da autora o reembolso de valores que não comprovou despender,
sobretudo diante do vultuoso valor cobrado, baseado em estimativa de honorários autorizada pela
autora em outubro de 2008, mais de seis anos antes do trânsito em julgado da ação e do início do
cumprimento de sentença, em descompasso com os honorários do perito judicial naquela ação,
estimados no valor de R$ 35.000,00 (fls. 259/262). Diante desse contexto, indevida, por seu turno, a
retenção de R$ 1.741.127,34, a título de contratação de assistente técnico”.
Não há prova da contratação de assistente técnico e
muito menos comprovante de repasse de honorários periciais, o que
impossibilita declarar exigível tal quantia, ainda que a autora tenha
autorizado a contratação desse profissional.
Os documentos de fls. 613/740 não se prestam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1131457-08.2018.8.26.0100
11
comprovar a contratação de assistente técnico porque sequer há
indicação de quem seria esse profissional, sendo tais documentos
desprovidos de qualquer assinatura.
De rigor, portanto, a ratificação integral da sentença
recorrida.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da
apelada, de R$ 10.000,00 para R$ 12.000,00.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator